Tribunal: TJSP
Processo: 1500264-58.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e de testemunhas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e de testemunhas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo circunstanciado – Prática de violência ou de grave ameaça mediante emprego de arma de fogo comprovada por meio de declarações orais – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, eventual ausência de laudo pericial.

Cálculo da Pena – Menoridade relativa e confissão espontânea – Réu menor de 21 anos que contribui para a apuração dos fatos – Atenuantes reconhecidas – Impossibilidade de reduzir a reprimenda aquém do mínimo
Com efeito, se o réu, menor de 21 anos, confessa, detalhando o delito cometido e ajudando na apuração dos fatos, devem ser reconhecidas as referidas atenuantes, inclusive porque a confissão se trata de demonstração de responsabilização pelos atos que deve ser valorizada. As atenuantes não têm, no entanto, o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo, consoante, inclusive, o Enunciado n. 231, da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Cálculo da pena – Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes – Incidência sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A, do art. 157, do CP – Cabimento
Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, cabe optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A.
Ao empregar o verbo "poder", o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade – e não um dever – ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas.
Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deve reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa geral solução injusta ou iniqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo.
No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, do CP).
Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego de arma de fogo.
Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2o.
A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2o, inc. II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2o, inc. V), e versar subtração de valores (§2o, inc. III), de substâncias explosivas (§2o, inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado (§2o, inc. IV).

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo majorado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo majorado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do §2o, §2o-A ou §2o-B, do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500264-58.2019.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante JEFERSON
ROBERTO VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-58.2019.8.26.0201 -Voto no
2
Voto n. 23403
Apelação n. 1500264-58.2019.8.26.0201 Garça
Apelante: JEFERSON ROBERTO VIEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de testemunhas
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e de testemunhas, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Roubo circunstanciado Prática de violência ou de grave ameaça
mediante emprego de arma de fogo comprovada por meio de
declarações orais Ausência de exame pericial Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade,
a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para
confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de
violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante
emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre
inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento
prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, eventual ausência de laudo
pericial.
Cálculo da Pena Menoridade relativa e confissão espontânea
Réu menor de 21 anos que contribui para a apuração dos fatos
Atenuantes reconhecidas
Impossibilidade de reduzir a
reprimenda aquém do mínimo
Com efeito, se o réu, menor de 21 anos, confessa, detalhando o
delito cometido e ajudando na apuração dos fatos, devem ser
reconhecidas as referidas atenuantes, inclusive porque a confissão
se trata de demonstração de responsabilização pelos atos que deve
ser valorizada. As atenuantes não têm, no entanto, o condão de
reduzir a reprimenda aquém do mínimo, consoante, inclusive, o
Enunciado n. 231, da Súmula de Jurisprudência do STJ.
Cálculo da pena Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
e pelo concurso de agentes Incidência sucessiva das causas de
aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A, do art. 157, do CP

Cabimento
Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se
ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do
CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a
causa que mais aumenta as penas, cabe optar-se pela aplicação
cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o
e 2o-A.
Ao empregar o verbo “poder”, o legislador penal atribuiu, com
efeito, mera faculdade e não um dever ao aplicador da pena
para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse
equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-58.2019.8.26.0201 -Voto no
3
diminuísse as penas.
Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deve reservar-se
apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de
aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa geral
solução injusta ou iniqua, por excessivo rigor que torne a sanção
desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de
modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo.
No que concerne especificamente às causas de aumento
concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de
indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das
frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, §
2o, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento,
estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de
2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A,
do CP).
Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal
foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às
práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante
emprego de arma de fogo.
Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não
se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o
princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual
gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o
emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e
aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer
dos incisos do rol do § 2o.
A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo
ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se
revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais
grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão
armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2o, inc.
II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2o, inc. V), e versar
subtração de valores (§2o, inc. III), de substâncias explosivas (§2o,
inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para
outro Estado (§2o, inc. IV).
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo majorado Regime prisional fechado para início
do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo majorado pela ocorrência de quaisquer
das hipóteses relacionadas no incisos do §2o, §2o-A ou §2o-B, do
art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como
sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena
aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e
periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da
grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo
social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de
inquietação.
Pena Detração Cômputo do tempo de prisão provisória para
fins de determinação do regime inicial de pena privativa de
liberdade Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-58.2019.8.26.0201 -Voto no
4
12.736/12 Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente
o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas
nos arts. 33, § 3o e 59 do CP Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os
requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à
individualização da pena que a promoção não se dê de modo
automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e
superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma
de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de
requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que
a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP
e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei
n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de
regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou
não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do
mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente
regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua
especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza
diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se,
faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos
pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções
Penais, e não o prolator da sentença.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 171/177, prolatada pela MMa.
Juíza Renata Lima Ribeiro Raia, cujo relatório ora se adota, JEFERSON
ROBERTO VIEIRA foi condenado como incurso no art. 157, §2o, II, e § 2o-
A, I, c.c. o art. 70, ambos do CP, às penas de 10 anos, 04 meses e 13 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e de 42 dias-multa, à razão de 1/30
do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi negado ao acusado
o recurso em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca do afastamento
da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, bem como da redução
das penas impostas e da fixação de regime inicial mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-58.2019.8.26.0201 -Voto no
5
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado por dois crimes de roubo
majorados por emprego de arma de fogo e concurso de agentes, praticados
em concurso formal de delitos, foi bem decretada e veio embasada em
suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, em 28 de fevereiro de
2019, Jeferson Roberto e outros dois indivíduos não identificados
ingressaram na “Drogaria Avenida” e, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto ao funcionário Jesus
Marques, que contava com 73 anos de idade à época dos fatos.
Enquanto o acusado empunhava arma de fogo em
direção à vítima, os seus comparsas subtraíram a quantia de R$ 105,00 do
caixa do estabelecimento comercial. Em seguida, apoderaram-se do
telefone celular de Jesus (aparelho celular “LG/ K10”) e evadiram-se em
posse da res.
A prova oral (fls. 120/125 e mídia digital) colhida na
instrução criminal, que conta com depoimentos do funcionário vítima, de
Policial Civil e com a confissão do réu, todos nos exatos termos acima
narrados, somada aos autos de reconhecimento de fls. 06 e 08 e ao
reconhecimento pessoal efetuado pela vítima em audiência, mostrou-se
apta não apenas para demonstrar a realização do tipo penal e a dinâmica
dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
A palavra da vítima e de Policiais, com efeito, se
coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, como no presente caso, têm especial importância, tanto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-58.2019.8.26.0201 -Voto no
6
confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral. O mesmo raciocínio naturalmente se aplica aos
Guardas Municipais.
Restaram bem comprovadas, ainda, pela prova oral
colhida, as causas de aumento de pena do art. 157, §2o, II (concurso de
agentes), e §2o-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), reconhecidas na r.
sentença hostilizada (fls. 174), não havendo como afastá-las.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-58.2019.8.26.0201 -Voto no
7
A prova oral revelou, com efeito, o concurso de três
agentes e o emprego de arma de fogo na ação delituosa. A ausência de sua
apreensão não se erige em óbice ao reconhecimento da causa de aumento
de pena prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, até porque, tendo sido hábil à
intimidação da vítima, como ocorrido na espécie em exame, passou a ser
dispensável a demonstração de sua potencialidade lesiva.
A esse respeito, confira-se que se tiver sido
desenganadamente apurado haver sido a vítima ameaçada
mediante emprego de arma, para reconhecer-se a presença da
qualificadora é irrelevante não se haver logrado sua apreensão.3
Correto, ainda, o reconhecimento de concurso formal
entre os dois delitos de roubo praticados. Não se cogita, com efeito, da
ocorrência de crime único mesmo quando a ação é única na hipótese de
terem sido atingidos os patrimônios de vítimas diferentes, como no presente
caso (estabelecimento comercial e funcionário), restando configurado o
concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.
As
reprimendas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a imposição
do regime inicial fechado, não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base do acusado foram fixadas no mínimo legal, ou seja, em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa para cada delito de roubo.
b) na segunda fase, presentes a agravante referente a
delito cometido contra vítima maior de 60 anos e as atenuantes
concernentes à menoridade relativa do réu e à confissão espontânea, as
reprimendas permaneceram no mesmo patamar.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 162.160-9. Peticionário: Odair
Angelino ou Odair Angelin ou Odair Angelini ou Nelson Petron ou Adorno Angelino ou Antônio
Aparecido Ferri ou Antônio Aparecido Ferre. Relator: Desembargador Gonzaga Franceschini. 6o
Grupo de Câmaras. Votação unânime. São Paulo, 21 de setembro de 1987. Revista dos
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. V. 93, Janeiro, Fevereiro e Março
1988, p. 378

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-58.2019.8.26.0201 -Voto no
8
Com efeito, tendo o réu, menor de 21 anos, confessado,
detalhando os delitos cometidos e ajudando na apuração dos fatos, era
mesmo caso de serem reconhecidas as referidas atenuantes, inclusive
porque a confissão trata-se de demonstração de responsabilização pelos
atos que deve ser valorizada. As atenuantes não têm, no entanto, o condão
de reduzir as reprimendas aquém do mínimo, consoante, inclusive, o
Enunciado n. 231, da Súmula de Jurisprudência do STJ, segundo o qual “a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, ausentes
causas de diminuição, foi elevado o subtotal obtido na fase anterior de 1/3,
diante da majorante relacionada ao concurso de agentes, resultando em 05
anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa e, então, de mais 2/3, em
virtude do emprego de arma de fogo, restando as sanções por cada delito
de roubo finalizadas em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-
multa.
Pondere-se que, considerada a gravidade da dinâmica
dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo
único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações
somente a causa que mais aumenta as penas, cabe optar-se pela aplicação
cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A.
Ao empregar o verbo “poder”, o legislador penal atribuiu,
com efeito, mera faculdade e não um dever ao aplicador da pena para
que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente
cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas.
Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deve
reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma
causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa geral
solução injusta ou iniqua, por excessivo rigor que torne a sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-58.2019.8.26.0201 -Voto no
9
desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a
não alcançarem o seu escopo reeducativo.
No que concerne especificamente às causas de
aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de
indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações
concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, do CP (de
1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na
fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de
fogo (art. 157, § 2o-A, do CP).
Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da
reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela
lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego
de arma de fogo.
Cumpre destacar, por outro, que a solução mais
benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de
violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual
gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o
emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na
qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do
§ 2o.
A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de
um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se
revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a
conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido
praticado por de duas ou mais pessoas (§2o, inc. II), mediante restrição à
liberdade da vítima (§2o, inc. V), e versar subtração de valores (§2o, inc. III),
de substâncias explosivas (§2o, inc. VI) ou de veículo automotor que venha
a ser transportado para outro Estado (§2o, inc. IV).
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-58.2019.8.26.0201 -Voto no
10
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso formal previsto no art. 70 do CP, correta a aplicação da pena
privativa de liberdade referente a tão somente um deles, porque idênticos,
aumentada da fração de 1/6, em razão do número de delitos perpetrados
(dois). Chegou-se a um total final consolidado de 10 anos, 04 meses e 13
dias de reclusão. Aplicado o art. 72 do CP, as penas de multa foram
corretamente somadas, resultando em 42 dias-multa.
O regime inicial para cumprimento de pena é de fato o
fechado, uma vez que as particularidades do caso em apreço denotam a
necessidade de serem adotadas medidas mais rígidas de controle do seu
processo de ressocialização, não apenas para assegurar a tranquilidade e a
segurança do corpo social diante do crescente aumento da criminalidade
violenta, como para não colocar em risco o próprio processo de
recuperação do sentenciado. Não se pode olvidar, com efeito, que a
hipótese dos autos roubo cometido com emprego de arma de fogo e
concurso de pessoas denota maior periculosidade do agente.
A fixação do regime mais gravoso é necessária, mesmo
porque, no caso em exame, está presente extrema ousadia por parte do
acusado e de seus dois comparsas que, exercendo grave ameaça com
emprego de arma de fogo, subtraíram o bem e a quantia em dinheiro
descritos na exordial.
Nesse sentido, aliás, já vêm se manifestando os
Tribunais:
O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais
apropriado para o réu condenado por crime de roubo qualificado,
pois seu autor evidencia destemor e insensibilidade suscetíveis de
resultarem na segregação inicial, até evidenciar aptidão para ser
reinserido no meio social. Precedentes (RJDTACrim - 16/141,
16/145 e 19/162). Apelações 942.217-9, 966.461-1 e 976.325-9,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-58.2019.8.26.0201 -Voto no
11
todas de São Paulo.4
No que diz respeito à detração penal, o merecimento do
reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de
regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê
de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e
superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de
2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto
objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por
ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em
que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33,
§ 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar
obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas,
previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais,
necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua
especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa.
Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário
que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa,
que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de JEFERSON ROBERTO VIEIRA, restando, pois,
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.098.767/8 - Santo
André (4a Vara Criminal - Proc. no 692/97). Apelante: André Luiz Machado ou André Luís
Machado. Apelado: Ministério Público. Relator: Juiz Renato Nalini. 11a Câmara. São Paulo, 11 de
maio de 1998. Votação unânime. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo, v. 39, Julho, Agosto, Setembro de 1998, p. 253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-58.2019.8.26.0201 -Voto no
12
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator